Tribunal: TJMT
Processo: 1006267-87.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006267-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELINETT CRISTINA DE MORAES - CPF: 881.292.171-04 (RECORRENTE), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE A PASSAGEIRA. AUTORA REALOCADA EM NOVO VOO. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo contratado pela Autora, fato comunicado a consumidora com 03 dias de antecedência, onde oportunizou a Autora aceitar ou não aceitar a referida alteração, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco consubstancia em direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006267-87.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Elinett Cristina de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de outubro de 2020

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Empresa Reclamada a pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); e, b) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser DA # v informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

Conforme demonstrado nos autos, a autora comprou passagem aérea com a companhia reclamada do trecho entre Cuiabá e Rio de janeiro, com conexão em Campinas, o qual teve seu voo originário cancelado, tendo a empresa acomodado a autora em voo posterior, o que gerou um atraso de 13 horas em relação ao itinerário inicialmente contratado.

Em contrapartida, a empresa alega que a autora foi comunicada da alteração do seu itinerário, de acordo com o artigo 12 da resolução da 141/2010 da ANAC,
in verbis:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Portanto, tendo sido cientificada a parte Recorrida com antecedência de 03 (três) dias, fato este confirmado pela própria autora nas contrarrazões, entendo que restou cumprida a regra da Resolução 141/2010 da ANAC, acima mencionada, inexistindo assim ato ilícito praticado pela Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento para julgar improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020